Tribunal: CARF
Processo: 16682.907312/2022-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIANão restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
FLUXO “FERROVIA” E “PORTO”. ATIVIDADE REALIZADA FORA DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os custos gerados nos fluxos denominados Ferrovia e Portos não fazem jus a créditos de PIS e COFINS, pois são atividades exercidas pelo recorrente após encerramento do processo produtivo do minério.
CRÉDITOS DE DESPESAS DE TRANSPORTE. FERROVIA. PORTO. PÓS FASE DE PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com transporte em ferrovia do estabelecimento até o porto de produtos acabados são posteriores à fase de produção e não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Apenas as efetivas operações de arrendamento mercantil geram créditos para a COFINS, nos termos do inc. V do art. 3o da Lei 10.833/2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO, SUSPENSÃO E NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez comprovado, com base em notas fiscais eletrônicas, que os produtos adquiridos para revenda não se submeteram à tributação das contribuições não cumulativas, em razão de isenção, alíquota zero, suspensão ou não incidência, afasta-se o direito ao desconto de crédito correspondente a tais operações.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou relevantes ao processo produtivo, não geram créditos da(o) PIS no regime não cumulativo. Ausência de previsão legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.907312/2022-78
ACÓRDÃO
3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou
motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
Se o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado sobre os
pontos articulados pelo contribuinte, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de
enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o
fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da
causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
2
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
FLUXO “FERROVIA” E “PORTO”. ATIVIDADE REALIZADA FORA DO PROCESSO
PRODUTIVO. INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Os custos gerados nos fluxos denominados "Ferrovia" e "Portos" não fazem
jus a créditos de PIS e COFINS, pois são atividades exercidas pelo
recorrente após encerramento do processo produtivo do minério.
CRÉDITOS DE DESPESAS DE TRANSPORTE. FERROVIA. PORTO. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com transporte em ferrovia do estabelecimento até o porto de
produtos acabados são posteriores à fase de produção e não geram direito
a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
Apenas as efetivas operações de arrendamento mercantil geram créditos
para a COFINS, nos termos do inc. V do art. 3o da Lei 10.833/2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM
ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO, SUSPENSÃO E NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez comprovado, com base em notas fiscais eletrônicas, que os
produtos adquiridos para revenda não se submeteram à tributação das
contribuições não cumulativas, em razão de isenção, alíquota zero,
suspensão ou não incidência, afasta-se o direito ao desconto de crédito
correspondente a tais operações.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GASTOS COM DESPACHANTE
ADUANEIRO. CRÉDITOS DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não
serem utilizados no processo produtivo do contribuinte e nem serem
essenciais ou relevantes ao processo produtivo, não geram créditos da(o)
PIS no regime não cumulativo. Ausência de previsão legal.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer do recurso, e afastar as preliminares suscitadas; e ii) por voto de
qualidade, no mérito para negar provimento ao recurso, mantendo as glosas sobre: a) de bens e
serviços adquiridos do fluxo “ferrovia e “Porto”; b) gastos relacionados com arrendamento
mercantil; c) créditos relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado do tópico do recurso
voluntário; d) demais serviços glosados, somente relativos aos serviços de capacitação dos
funcionários para manejo de equipamentos que oferecem perigo, do contrato firmado com a
empresa Sotrec, e serviços de despachantes aduaneiros. Vencidos os conselheiros Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Joana Maria de Oliveira Guimaraes, que entendiam pela
reversão das glosas.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha e o conselheiro Jorge Luís
Cabral.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Despacho Decisório que deferiu parcialmente Pedido de
Ressarcimento Eletrônico (PER), e homologou parcialmente as Declarações de
Compensação vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
A análise do direito creditório foi realizada no âmbito do procedimento de
fiscalização instaurado pelo TDPF n° 07.1.85.00-2021-00007-1, que teve por
objetivo analisar os créditos da não cumulatividade da contribuição para
PIS/Pasep e da Cofins, apurados em relação às operações ocorridas no período de
01/01/2018 a 31/12/2018.
Conforme Relatório Fiscal anexo, o deferimento parcial do PER se deu em função
da glosa de créditos em relação à: aquisições de bens para revenda canceladas
pelo fornecedor; aquisições de bens utilizados como insumos não sujeitas ao
pagamento das contribuições PIS/Cofins; aquisições de bens e serviços utilizados
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
4
como insumos não utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços; aquisições de bens e serviços utilizados como insumos que não se
enquadram no conceito de insumos; dispêndios com "tráfego mútuo" e "direito
de passagem"; contraprestações de arrendamento mercantil; e aquisições de
bens incorporados ao ativo imobilizado.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade em que
argumenta, ilustrando com doutrina e jurisprudência que entende a seu favor,
que:
II - DO DIREITO - DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS - DO CONCEITO
DE INSUMO PREVALECENTE NOS TRIBUNAIS
1. O r. despacho decisório proferido no presente caso, apesar de fazer parecer
que os seus fundamentos encontrariam guarida no entendimento
consubstanciado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1.221.170/PR), em
verdade reduz a abrangência conceito de insumo fixado pela Corte Superior, não
levando em consideração as peculiaridades do processo produtivo da Impugnante
para análise dos insumos empregados.
2.Determinada atividade - como a desenvolvida pela Impugnante - pode ser
exercida em etapas, mas todas fazem parte integrante de um único processo.
Portanto, o conceito de insumos para fins de apuração do PIS e da COFINS não é
um conceito formulado em abstrato, mas deve-se atentar para o pressuposto de
fato que envolve as contribuições em questão, bem como a "dimensão funcional"
do processo produtivo da Impugnante.
3.Contrariando o entendimento fixado pelo E. STJ, o fisco apresenta argumentos
genéricos e estanques, não analisando o contexto do processo produtivo da
Impugnante, que possui particularidades que o distingue do apresentado por
aqueles que desempenham outras atividades.
4. A necessidade de se analisar o conceito de insumo a partir de cada caso
concreto é ponto de relevo no acórdão proferido no Resp n° 1.221.170. É dizer, o
que é essencial e relevante para determinada cadeia produtiva pode não ser para
outra. Há que se verificar o contexto produtivo, nos termos do MM Relator do
aludido Resp n° 1.221.170.
5. Destaque-se que, em nenhum momento, o acórdão proferido nos autos do
Resp n° 1.221.170 vedou a apropriação de créditos nas etapas posteriores à
produção, como pretende fazer parecer a fiscalização.
6. Ocorre que, a fiscalização, no presente caso, não considerou as singularidades
da cadeia produtiva da Impugnante, glosando os bens e serviços utilizados nas
etapas "Ferrovia" e "Porto".
7.Entretanto, considerando-se a complexidade e unicidade do processo produtivo
da Impugnante, que abrange a tríade mina/ferrovia/porto, devem ser
considerados todos os insumos (bens e serviços) utilizados desde a extração do
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
5
minério até o embarque nos navios, uma vez que se trata de itens relevantes e
essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica da Impugnante,
exatamente nos termos do que restou decidido no REsp 1.221.170/PR.
II.1.2 - DO PROCESSO PRODUTIVO DA IMPUGNANTE - DO TRINÔMIO
INDISSOCIÁVEL: MINA/FERROVIA/PORTO
8.A atividade da Impugnante tem início com a perfuração do solo, passando por
um processo integrado, que envolve o desmonte ou escavação, o carregamento e
transporte, o beneficiamento, o empilhamento, a recuperação, o deslocamento
via ferrovias, a pelotização e a estocagem, para, finalmente, concluir-se no porto,
com o carregamento dos navios com destino ao exterior.
9.Nesse contexto, o processo produtivo se deflagra ainda nas jazidas, tem
sequência com a exploração da mina, com todas as despesas incorridas na
industrialização e beneficiamento dessa fase produtiva, e a conclusão se dá com o
carregamento do minério aos porões dos navios com destino à exportação, após o
transporte do minério pela ferrovia, até o porto.
10.Trata-se de trinômio indissociável que inclui os processos integrados
envolvendo a mina, a ferrovia e o porto, sem os quais não se consuma sua
atividade e resta bem evidenciado no objeto social da Impugnante, conforme se
verifica do art. 2° e incisos do Estatuo Social.
11.Observa-se, portanto, a existência de um processo integrado, uno, em que
todas as etapas estão indissociavelmente articuladas. Cabe destacar que não só a
Impugnante projeta e desenvolve suas atividades a partir da tríade mina-ferrovia-
porto, como também o setor de mineração mundial. Trata-se de dinâmica
necessária, visto que no mais das vezes as minas se encontram em locais isolados
e de difícil acesso.
12.No caso em análise, considerando-se a extensão territorial do Brasil e a
expressiva distância entre as minas e o mercado consumidor, é fato que a
ausência do trinômio em questão inviabilizaria o escoamento do minério e
interromperia o fluxo do processo produtivo da Impugnante.
13.Com efeito, a Impugnante é a maior exportadora brasileira. Não haveria como
realizar esta exportação se os produtos, extraídos das minas, não fossem
transportados aos portos.
14.O processo produtivo da Impugnante e os insumos geradores de créditos de
PIS e de COFINS já foi estudado com profundidade por renomados profissionais
independentes e habilitados, sendo que a Impugnante traz aos autos trabalhos
elaborados pela Unicamp, PwC, Tyno e LCA, todos unanimes ao registrar que o
processo produtivo em questão efetivamente é composto pelo aludido trinômio
indissociável, o que será demonstrado mais adiante.
II.2 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO QUANTO ÀS DESPESAS COM BENS E
SERVIÇOS INDEVIDAMENTE GLOSADAS PELA FISCALIZAÇÃO
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
6
11.2.1- DA VIABILIDADE DO CREDITAMENTO DE BENS E SERVIÇOS INCORRIDOS
NAS FASES DE FERROVIA E PORTO (INCLUSIVE ATIVO IMOBILIZADO)
15.A fiscalização, a todo o custo, faz parecer que os dispêndios com bens e
serviços ferroviários e portuários para escoamento da produção não seriam
passíveis de créditos, afirmando, equivocadamente, que estariam atrelados a
fases pós produtivas.
16.Dúvidas não restam, entretanto, de que as alegações da fiscalização não
encontram amparo nos fatos e nem no direito, uma vez que as etapas da ferrovia
e do porto são, efetivamente, junto com a da mineração, fases do processo
produtivo da Impugnante.
17.Ainda que se tratasse de fases pós produtivas, o que se admite apenas por
amor à argumentação, o fato é que, em sentido diametralmente oposto a
afirmado pela fiscalização, tanto a decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, quanto o mencionado Parecer Normativo Cosit n° 05/2018,
reconhecem expressamente a possibilidade de creditamento após a produção,
quando se tratar de imposição legal ou por singularidades da cadeia. Também por
esse critério, o direito da Impugnante aos créditos resta inequivocamente
caracterizado.
11.2.2- DA EFETIVA INCLUSÃO DAS FASES DA FERROVIA E PORTO NO PROCESSO
PRODUTIVO E DA RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS A ELA
ATRELADOS 18.Conforme amplamente demonstrado pela Impugnante na presente
manifestação de inconformidade, todo o trinômio indissociável (mina- ferrovia-
porto) compõem o processo produtivo da empresa.
19.De fato, não deve prevalecer a tentativa da fiscalização de caracterizar como
processo produtivo apenas a etapa da mineração, de modo a alçar as fases da
ferrovia e porto, partes integrantes do processo produtivo, como etapas "pós-
produção".
20.Note-se que a Impugnante encomendou estudos de renomadas empresas
independentes, sendo que todos eles chegaram à inarredável de que as etapas da
ferrovia e porto fazem parte indissociável do processo produtivo da Impugnante,
ao contrário do que afirma a fiscalização, que não possui expertise para sustentar
as suas alegações (Doc. 02 - Unicamp; Doc. 03 - PricewaterhouseCoopers; Doc. 04
- LCA; Doc. 05 - Tyno Consultoria.
21.Deve-se ressaltar que, não se trata de agilizar e tornar mais eficiente o
escoamento da produção, conforme afirma a fiscalização. Trata-se da própria
viabilidade da atividade, inserindo-se, tais fases, no processo produtivo. De fato,
sem a fase da ferrovia e do porto, não existe processo produtivo do minério. A
produção resta inviável, totalmente prejudicada, notadamente no que diz
respeito ao mercado externo.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
7
22.E não se pode comparar tais fases da produção com atividades administrativas,
jurídicas, contábeis, destacadas no aludido Parecer Cosit n° 05/2018, pois as
etapas da ferrovia e porto compõe o processo produtivo do minério, que é uno e
indissociável, conforme amplamente demonstrado. Isto é, a fiscalização não
compreendeu o fato de o processo produtivo em questão ser único, peculiar, sui
generis, e que não pode ser comparado com processos produtivos menos
complexos.
23.E o que se entende por produto acabado, na mineração, não pode ser
comparado com o produto acabado em outras áreas do comércio e indústria. Sem
a ferrovia e o porto, a atividade da mineração resta inviável, impraticável.
24.A título de exemplo, destaca a Impugnante, serviços essenciais por ela
utilizados para a viabilização do aludido processo produtivo, tais como serviços de
logística, estudos, serviços portuários, serviços com guindaste, serviços de
manutenção em máquinas e equipamentos, dentre outros serviços incorridos
após a fase da mineração.
25.Os serviços de manutenção são primordiais. Como poderia a Impugnante
continuar a exercer suas atividades sem que haja a manutenção dos britadores,
caminhões, viradores de vagão dentre tantos outros equipamentos necessários à
produção dos minerais e seu escoamento até o porto de destino? Também a
manutenção das embarcações é de fundamental relevo para as atividades
perseguidas pela Impugnante, bem assim a manutenção da extensa malha
ferroviária utilizada pela Impugnante, única via de transporte do minério de ferro,
por seu porte representativo.
26.Igualmente os serviços portuários são de fundamental importância para a
Impugnante. A movimentação de carga dos portos (capatazia), a rebocagem e os
demais serviços portuários são partes indissociáveis do processo produtivo. Sem
tais etapas, o processo produtivo da Impugnante não cumpre os seus objetivos.
II.2.3 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE DESPESAS SUPOSTAMENTE
INCORRIDAS APÓS O PROCESSO PRODUTIVO
27.Conforme amplamente demonstrado, as fases "ferrovia" e "porto" são
efetivamente integrantes do processo produtivo da Impugnante, diferentemente
do que assevera a fiscalização. Entretanto, ainda que se tratasse de fases pós
processo produtivo, o que se admite ad argumentandum tantum, também seria
viável o creditamento.
28.Veja-se que mesmo o Parecer Normativo Cosit n° 5/2018 - por meio do qual a
SRFB apresenta interpretação bastante restritiva sobre o entendimento emanado
pelo E. STJ - apoiado na aludida decisão reconhece que, embora o processo de
produção de bens, em regra, encerra se com a finalização das etapas produtivas
do bem, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo
de produção ou de prestação podem ser considerados insumos, quando integram
o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
8
29.Registre-se ainda que os itens 57 e 58 do Parecer Normativo Cosit n° 5/2018
viabilizam o creditamento em relação aos dispêndios efetuados no escoamento
da produção da Impugnante, vez que a previsão de rodovias e estradas de ferro, e
o transporte no beneficiamento da produção decorrem de expressa disposição
regulatória do Código Minerário, que impõe a todo projeto minerário nacional a
previsão das formas de escoamento de sua produção, sob pena de não
autorização da lavra (artigos 38, III e 39).
30.Ademais, conforme restou amplamente comprovado nos autos, o processo
produtivo da Impugnante apresenta diversas singularidades. Da mesma forma
que, fazendo menção ao acórdão proferido na sistemática dos recursos
repetitivos, o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria, o papel do transporte do minério aos portos e
do escoamento da produção nos navios, para posterior exportação, bem como os
bens e serviços aplicados nestas etapas, são particulares e próprios, diferindo
radicalmente da função destas atividades em outras linhas de produção.
31.Resta claro que a fiscalização, no presente caso, não considerou as
singularidades da cadeia produtiva da Impugnante, perpetrando indevidas
cobranças de gastos que afirma serem posteriores à finalização do processo de
produção, mas que, pela singularidade da cadeia produtiva (trinômio mina,
ferrovia e porto), devem ser considerados no presente caso como geradores de
créditos.
32.À medida que o insumo depende do contexto produtivo para ser avaliado,
resta claro que, ao não se aprofundar nos elementos do caso concreto, a
fiscalização não realizou a interpretação correta, não merecendo prevalecer a
assertiva de que não poderiam ser considerados como créditos compensáveis os
gastos posteriores à finalização do processo de produção.
33.Além disso, soma-se a própria alegação do fisco no relatório fiscal em
comento, quando corrobora o exposto acima pela Impugnante, em que
reconhece "a importância de tais atividades nos negócios da empresa" (pág.
14/15). Além disso, ainda cita que foi confirmado no curso da fiscalização que "os
dispêndios com serviços portuários e ferroviários tem como principal finalidade o
eficiente e ágil escoamento da produção da VALE.
34. " Ora, se o próprio relatório fiscal reitera que tais atividades são importantes e
possibilitam a eficácia do processo produtivo da Impugnante, sequer discutindo a
essencialidade e relevância da ferrovia e do porto, resta conflitante e
diametralmente oposto glosar sob alegação de que tais itens seriam aplicados em
etapas posteriores ao processo produtivo.
35. Nada obstante, visando a eliminar quaisquer dúvidas acerca do processo
produtivo da Impugnante e a garantia do seu direito de crédito, requer a
Impugnante, além da juntada dos anexos Pareceres Técnicos, seja deferida prova
pericial nos autos do presente feito. A referida prova deve ser realizada visando o
pleno conhecimento de seu processo produtivo, insumos, serviços e ativo
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
9
imobilizado utilizado glosados, inerentes às atividades desenvolvidas pela
Impugnante, afastando qualquer dúvida que possa advir do exame da prova
documental.
II.3
-
DA
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
NOS
CONTRATOS
DE
ARRENDAMENTO
II.3.1 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE ALUGUEL
36.Assevera o fisco, em seu relatório, que não seria possível o creditamento das
despesas em questão com base no inc. IV, art. 3°, das 10.637/2002 e 10.833/2003,
eis que os contratos em comento não caracterizariam aluguel.
37.Veja-se que no caso em tela, a figura do aluguel se subsome à natureza dos
contratos firmados, que tiveram como objeto prédios máquinas e equipamento,
pagos à pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, bem como tiveram
como objeto direitos minerários e de bens voltados a essa atividade, como é o
caso das plantas de pelotização.
38.Com efeito, citamos, como exemplo, os contratos com a Hispanobras e
Kobrasco, (aluguel de usinas de pelotização); a Itabrasco (aluguel de uma fábrica
de peletização e fabricação de pelotas de minério de ferro), a Baovale, a MSG
(aluguel de maquinário, veículos, dentre outros). São todas situações que se
enquadram no art. 3°, inciso IV da Lei n° 10.637/2002, reproduzido na Lei n°
10.833/2003, motivo pelo qual a glosa não se sustenta.
39.Entretanto, a fiscalização tenta descaracterizar a possibilidade de creditamento
da locação de tais bens, ao argumento de que não teriam como objeto, em sua
inteireza, prédios, máquinas e equipamentos. Cita como exemplo o aluguel de
veículos, que seria vedado.
40.Ora, dúvidas não restam de que, no tocante aos arrendamentos de
estabelecimentos, estes indubitavelmente incluem prédios, máquinas e
equipamentos.
41.Todos os bens objetos do contrato são passíveis de inclusão nessas categorias,
não havendo como segregar os bens individualmente, como pretende a
fiscalização. É dizer, todos os bens objeto dos contratos são passíveis de
creditamento.
42.Deveras, o conceito de prédios, máquinas e equipamento é amplo, nele se
inserindo diversos bens, sobretudo os objetos dos contratos em tela, ao contrário
do que pretende a fiscalização, ao tentar reduzir o escopo do creditamento.
43.Em seu relatório a fiscalização assevera que para além de uma parcela fixa, os
valores para locação dos bens eram acrescidos de parcelas variáveis. Com base no
aludido argumento, afirma que o valor pago pela Impugnante seria estabelecido
em função da produção e não em função do acervo dos bens a ela entregues.
44.Cabe salientar que, a forma do pagamento contratualmente estipulada,
composta por valores fixos, com critérios de atualização pré-fixados, acrescidos de
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
10
parcela variável, é plenamente aceita na relação locatícia, nos termos do art. 565,
do Código Civil.
45.Irrelevante, outrossim, a alegação de que consta no contrato da Kobrasco que
a usina está localizada em imóvel pertencente à Impugnante. Isso, porque, o que
se está alugando é a usina, enquanto edifício, devendo as despesas com tal
locação deflagrar o direito ao crédito.
46.Ademais, ainda que houvesse bens, constantes dos contratos, que não se
enquadrassem no amplo conceito de prédios, máquinas e equipamentos, o que se
admite por amor à argumentação, jamais poderia prevalecer o argumento da
fiscalização no sentido de que nenhum crédito seria devido, por suposta
impossibilidade de segregação dos bens.
47.Ora, tal raciocínio, amparado pela ilegal Solução de Consulta n° 80/2012,
revela-se pernicioso e enseja o locupletamento ilícito do fisco, que reconhece a
existência de valores passíveis de créditos, mas os nega pois não seriam
segregáveis. Deveria, sim, o fiscal, com base no entendimento que apresenta,
proporcionalizar as despesas, e não glosar a totalidade dos créditos sob o
inverídico argumento de que seria impossível a segregação.
48.Por fim, deve-se destacar que, ainda que no contrato haja menção à
arrendamento mercantil, bem como tenham tais operações sido contabilizadas na
conta "353031010- Arrendamento" tais elementos formais não são aptos a
modificar a substância dos contratos. Se materialmente se trata de locação, como
evidencia o próprio fisco ao desconstituir o negócio jurídico de arrendamento
mercantil, o tratamento tributário deve ensejar a permissão de apropriação de
créditos com fulcro no art. 3, IV, das Leis n° 10.637/2002, na Lei n° 10.833/2003.
II.3.2 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE ARRENDAMENTO
49.Para afirmar que os contratos em questão não abarcariam a figura do
arrendamento mercantil, a fiscalização utiliza como base as disposições da Lei n°
6.099/1974. Entretanto, o posicionamento apresentado pela fiscalização não
merece prosperar, eis que tal entendimento é excessivamente restritivo.
50.Com efeito, a Lei n° 6.099/1974 não veicula um conceito amplo que tenha
pretensões de aplicabilidade irrestrita no ordenamento jurídico, mas apenas um
conceito de arrendamento mercantil "para os efeitos desta Lei". Não há, dessa
forma, como desconstituir a natureza de arrendamento mercantil apenas com
fulcro na referida Lei, devendo restar afastados todos os argumentos veiculados
no relatório fiscal com base nesta.
51.Além disso, como já dito, a expressão "arrendamento mercantil" não é limitada
ao chamado arrendamento mercantil financeiro, que tem as características
descritas na Lei n° 6.099/74, mas também abarca o arrendamento operacional.
52.Nesse sentido, vejam-se as definições constantes do Pronunciamento Técnico
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil (R1). Esse diploma regulamentar
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
11
contábil foi revogado em 2018 e substituído pela versão R2, que não mais
emprega a terminologia "arrendamento mercantil", mas fala apenas em
"arrendamento", de modo a abranger tanto os antigos arrendamentos mercantis
financeiros como os arrendamentos mercantis operacionais. Portanto, a
expressão arrendamento mercantil pode ser empregada de maneira indistinta
para albergar não somente os arrendamentos mercantis financeiros como
também os operacionais.
53.Aliás, considerando-se que as contraprestações de arrendamento mercantil
operacional são regularmente tributadas pelas contribuições, não há qualquer
sentido em se negar o direito de crédito relativamente ao arrendatário. Além de
importar quebra na lógica da não cumulatividade, essa interpretação viola o
princípio da igualdade (CF/88, art. 150, II), pois estabelece tratamento distinto
entre os arrendatários em arrendamento financeiro e aqueles em arrendamento
operacional, sem que exista qualquer justificativa para tanto.
II.3.3 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE INSUMOS
54.Na remota hipótese de não se legitimar a tomada dos créditos em questão
com base no aluguel ou no arrendamento mercantil, o enquadramento das
despesas em comento na condição de insumo é o que se impõe.
55.No que tange à possibilidade de creditamento das despesas envolvidas nos
contratos em questão como sendo insumos, o fisco assevera que as relações
previstas contratualmente não consubstanciariam prestação de serviço. Alega que
o objeto dos contratos seria a cessão do direito de uso de ativos, que não
caracterizariam prestação de serviço, o qual demandaria uma obrigação de dar.
56.Ocorre que, razão não assiste à fiscalização. Ao regulamentar esses dispositivos
em pretensa conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial n° 1.221.170/PR, além de limitar os critérios de pertinência e
relevância ao processo produtivo, a IN RFB n° 1.911/2019 veiculou definição
bastante abrangente de serviços, que abarca também mesmo as contraprestações
de arrendamento.
II.4 - DA DESCABIDA GLOSA DE CREDITAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS DE
TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM
57.É dizer, segundo consignado pela fiscalização para fins de autuação, tais gastos
supostamente não estariam abarcados na possibilidade de creditamento de
PIS/COFINS, sob as seguintes alegações: (i) tais serviços não se revestiriam das
características de um típico contrato de locação; (ii) também não seria de um
contrato típico de prestação de serviços; (iii) os gastos com tráfego mútuo e
direito de passagem não poderiam ser classificados como bens ou serviços
empregados na atividade da empresa; (iv) ainda que fosse contrato de locação,
locomotivas e vagões compartilhados não se enquadrariam no conceito de
máquinas e equipamentos, conforme Solução de Consulta Disit/SRRF06 n° 6004,
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
12
de 08/04/2020; (v) tais despesas não seriam insumos por não se enquadrarem na
expressão "bens e serviços" do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
58.Inicialmente, cumpre destacar que, de fato, as definições acerca de tráfego
mútuo e direito de passagem se encontram presente na Resolução ANTT n° 433
de 17/02/2004.
59.Com efeito, ao trazer no inciso I, do art. 2° da referida resolução, a definição de
tráfego mútuo, verifica-se que o próprio legislador cuidou de esclarecer que o
referido processo se dá quando a empresa concessionária (in casu a Impugnante)
necessita ultrapassar seus limites geográficos para complementar uma prestação
de serviço.
60.É dizer, na definição legal estão presentes inequivocamente os seguintes
elementos: (i)necessidade e (ii) complementação da prestação de serviço.
61.Na mesma linha, no que tange ao conceito de direito de passagem, presente
no inciso II do referido dispositivo legal, também está expressamente reiterado o
requisito de complementar ou encerrar uma prestação de serviço.
62.Como observado pela própria fiscalização no despacho decisório em questão, a
Impugnante utilizou-se de trechos de concessões ferroviárias de outras empresas
visitados, que cobram dela tarifas de tráfego mútuo e direito de passagem de
acordo com o trecho percorrido, conforme disposto na Resolução ANTT n° 3.695
de 14/07/2011, tendo esclarecido que os valores registrados seriam referentes às
despesas com tráfego mútuo e direito de passagem que necessita realizar.
63.Logo, conclui-se que, já não prevalece a alegação da fiscalização no sentido de
que os gastos com tráfego mútuo e direito de passagem não poderiam ser
classificados como bens ou serviços empregados na atividade da empresa, uma
vez que a própria norma os coloca de forma expressa, como operações
necessárias à complementação e/ou encerramento de prestação de serviço. Aliás,
tanto as receitas de direito de tráfego mútuo, quanto as de direito de passagem,
são tributadas pelo PIS e pela Cofins.
64.Assim, não restam dúvidas que as referidas operações realizadas pela
Impugnante (tráfego mútuo e direito de passagem) fazem parte dos serviços por
ela fornecidos, sendo determinantes à respectiva possibilidade de prestação, pois
além de serem relevantes, se mostram ainda, essenciais ao serviço ferroviário de
frete que é prestado.
65.Não há como a Impugnante prestar o serviço ferroviário de frete para
terceiros, sem transitar por malhas ferroviárias de outras empresas, conforme
verificado nas operações de tráfego mútuo e direito de passagem. Mas não é só.
66.Não bastasse a suficiência da análise legal, cuja redação é expressa quanto ao
fato de se tratar inequívoca prestação de serviço e, que, portanto, enseja crédito,
há que se observar no que diz respeito ao direito creditório decorrente de valores
pagos em operação de tráfego mútuo que, contrariamente ao entendimento
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
13
esposado pela fiscalização no despacho decisório em questão, verifica-se que,
também já se posicionou o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto
ao reconhecimento creditório.
67.Ademais, não fosse a satisfatória redação da previsão legal que pontua tratar-
se de operações necessárias à complementação/conclusão do serviço ferroviário -
ou seja, que fazem partem do processo produtivo -, destaca a Impugnante,
apenas ad argumentandum tantum que, contrariamente ao disposto no r.
despacho decisório, as aludidas operações poderiam ainda ser analisadas também
sob o prisma de contrato de locação, assim como já feito pelo E. CARF.
68.Nessa esteira, também não merece prosperar o argumento de que o contrato
firmado pela Impugnante seria complexo e não haveria como dissociar a parcela
que teria um caráter de aluguel da que seria relativa a alguma prestação de
serviço.
69.A uma, pois tal segregação é viável, não se aplicando a solução de consulta e
decisão veiculada no Relatório Fiscal sobre o tema. As despesas foram
devidamente formalizadas e são segregáveis para fins de creditamento do PIS e da
COFINS. O próprio fiscal assevera que a Impugnante apresentou relação de notas
de débito emitida pela FCA contra a Impugnante. A duas, pois as operações
deflagram direito de crédito quer sejam na modalidade de prestação de serviços,
quer seja na de aluguel.
70.Como observado, em que pese a glosa realizada, o que observa é que nenhum
dos argumentos utilizados pela fiscalização para imputação da referida glosa
prevalecem, sendo evidente o direito creditório que faz jus a Impugnante, eis que
não há como a Impugnante prestar o serviço ferroviário de frete para terceiros,
sem transitar por malhas ferroviárias de outras empresas.
II.5 - DA EQUIVOCADA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS BENS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO
71.No que tange ao argumento de que às máquinas e equipamentos glosados não
seriam utilizados em áreas do processo produtivo da Impugnante, novamente,
cabe destacar que a fiscalização se mostrou completamente omissa quanto à
observância das etapas que formam o processo produtivo da Impugnante e a
necessária verificação da presença dos requisitos de relevância e/ou
essencialidade da presença de tais bens objeto da glosa em questão na cadeia
produtiva da Impugnante.
72.De fato, conforme visto, o processo produtivo da Impugnante é altamente
complexo, integrado e indissociável sendo que o trinomio mina-ferro-porto
conformador do processo produtivo da Impugnante, devendo haver o
cumprimento das respectivas etapas desde a extração do minério até o
embarque.
73.Nota-se que, de forma contraditória, em que pese a total desconsideração do
aprofundamento do processo produtivo da Impugnante para fins de
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
14
reconhecimento da totalidade do direito creditório e de atenção aos critérios para
aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, determinados pelo E. STJ em sede de
pedido repetitivo - ao descrever a glosa no despacho decisório, a fiscalização
trouxe, entretanto, mesmo que de maneira sintetizada, a menção da importância
das edificações e benfeitorias.
74.A extração de minério denominada no despacho pela fiscalização como
escoamento de produção, realizada em suas edificações (estruturas portuárias e
ferroviárias), é apenas uma das etapas essenciais do exercício da atividade
produtiva.
75.Desse modo, evidente a presença dos requisitos legais necessários ao
deferimento de crédito de PIS/COFINS, visto que tais edificações não só são
relevantes como essenciais às atividades da Impugnante, dentre elas a atividade
de escoamento da sua produção.
76.Ademais, não prospera, tampouco, a menção da fiscalização sobre a suposta
aplicação da restrição trazida na previsão do art. 6° da Lei n° 11.488/2007.
77.É dizer, da leitura do referido artigo e assim, da expressa observância da
norma, não se constata a suposta restrição alegada pela fiscalização de que para
as edificações, caberia o aproveitamento de crédito tão somente sobre o valor da
depreciação das edificações.
78.Não há tal limitação do crédito na previsão supratranscrita, a qual conforme é
possível observar, sequer aduz sobre depreciação/deterioração/desgaste de
edificações, ou qualquer termo ou intenção similar.
79.Por fim, há que se observar que, ainda que a Impugnante não pudesse utilizar
todo o crédito existente em seu favor de uma só vez --- o que se frise, admite-se
apenas para fins de argumentação, uma vez que já demonstrado o total
descabimento da glosa realizada, ante o cristalino direito creditório da
Impugnante sem que haja a descabida limitação alegada — ainda assim, evidente
que deveria ser resguardado o recebimento aos créditos que faz jus, também dos
períodos subsequentes. Afinal, com observado no despacho decisório, quanto ao
tema, a fiscalização se insurgiu no que diz respeito à forma de creditamento,
devendo ser viabilizado o recebimento do crédito, mesmo que fracionado.
11.6-
DAS
GLOSAS
REFERENTES
ÀS
AQUISIÇÕES
NÃO
SUJEITAS
AO
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E A COFINS
80.Nesse tópico, promoveu a DD. Fiscalização a glosa de créditos por
supostamente os itens elencados não terem sido objeto de tributação pela
Contribuição ao PIS e a COFINS, bem como a existência de notas canceladas.
81.Com efeito, a impossibilidade de creditamento referente às aquisições
desoneradas do pagamento das contribuições em tela equivale a mero
diferimento do tributo para etapa subsequente da cadeia produtiva, esvaziando-
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
15
se de sentido o emprego da técnica da não-cumulatividade em patente desvio de
finalidade do modelo fiscal adotado nas Leis em comento.
11.7- DA AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
82.No que tange aos bens para revenda, o i. fiscal efetua glosas sob os seguintes
argumentos de que não serem passíveis de tomada de crédito, em função da
vedação prevista no inciso II, do §2°, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, tratando-se de operações não tributadas.
83.Com relação ao argumento de que haveria operações não sujeitas às
contribuições de PIS e de COFINS, já foi demonstrado, no tópico anterior, a
possibilidade de creditamento, além do fato de que é necessária a efetiva
confirmação de que não foram tributados junto aos respectivos fornecedores, o
que não ocorreu in casu.
84.Ademais, no que diz respeito às notas canceladas, não perquiriu o fisco se
houve a emissão de novas notas sem que a Impugnante tivesse tomado o devido
crédito, sendo que o ônus da prova, nesse caso, é do fisco.
85.Portanto, mister o cancelamento da cobrança pelo reconhecimento do direito
aos aludidos créditos, afastando-se a glosa perpetrada pela fiscalização, ante sua
patente injuridicidade.
II. 8 - DOS DEMAIS SERVIÇOS GLOSADOS 11.8.1- DA POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO
COM
RELAÇÃO
A
GASTOS
INCORRIDOS
EM
TREINAMENTO/EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
86.A toda evidência, a fundamentação trazida pela fiscalização conflita com o
conceito de essencialidade e relevância estabelecido pelo STJ e vinculativo à
administração tributária.
87.Com efeito, as despesas glosadas dizem respeito à instrução e treinamento de
funcionários para capacitação, de modo que seja viável que exerçam as
atividades, bem como que não coloquem em risco a si próprios e a terceiros.
88.Tome-se como exemplo as despesas glosadas referentes ao contrato com a
Sotrec S/A, cujo objeto é a capacitação dos funcionários para manejo de
equipamentos que oferecem perigo, como a condução de caminhões fora da
estrada. Nenhuma pessoa sem treinamento pode conduzir essa espécie de veículo
que é essencial nas atividades da Impugnante.
89.Sem a devida instrução e treinamento específico, os funcionários sequer
saberiam como conduzir o veículo e, ainda que conseguissem, trariam enorme
perigo de colisão e de danos. Sem a direção de tais caminhões, a cadeia produtiva
da Impugnante resta comprometida.
11.8.2- DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS COM
SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
16
90.De fato, conforme restou bem destacado nas decisões supra, tais serviços são
essenciais para viabilizar que a mercadoria chegue ao seu destino, devendo,
portanto, ser viabilizada a tomada de crédito.
91.Como aduzido à saciedade, o processo produtivo da Impugnante consiste no
trinômio mina-ferrovia-porto e os despachantes aduaneiros são essenciais na
realização dessas atividades.
11.8.3- DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NO QUE TANGE AOS SERVIÇOS DE
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM, ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA
92.Com efeito, tanto as despesas com agenciamento como com corretagem estão
intrinsecamente ligadas ao aumento de faturamento pela Impugnante, e a
ausência de contratação desses serviços implicaria perda significativa de espaço
em seu ramo de atuação.
93.Portanto, trata-se de despesas essenciais e relevantes para a manutenção da
parcela de consumidores conquistada pela Impugnante, como também para a
aquisição de novos clientes.
94.Tanto é assim que, ao contrário do que faz parecer a fiscalização, a
jurisprudência pátria, tanto administrativa, quando a judicial, convergem para a
possibilidade de creditamento.
95.Na mesma esteira, não merecem prevalecer as glosas relativas aos serviços de
assessoria e consultoria técnica. Com efeito, trata-se de serviços essenciais e
relevantes para o fomento da atividade da Impugnante, norteando o desempenho
de suas atividades.
Ato contínuo, a DRJ-05 julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime não cumulativo, o termo "insumo" não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados
à venda ou na prestação do serviço da atividade, e atendidos os requisitos legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumo bens e/ou serviços, inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
17
finalização dos referidos processos, tais como serviços cuja finalidade seja o
escoamento da produção e serviços de despachante aduaneiro.
NÃO CUMULATIVADE. CRÉDITOS. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS AO
RECOLHMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumos poderá dar direito a créditos a serem descontados da
contribuição, desde que a aquisição desse insumo esteja sujeita ao pagamento
dessas contribuições, observados os demais requisitos legais relativos ao
desconto de crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DIREITO TRÁFEGO MÚTUO.
POSSIBILIDADE. DE PASSAGEM.
Os valores pagos à título de tráfego mútuo e direito de passagem, por empresa de
transporte ferroviário de carga a outras concessionárias de transporte ferroviário,
geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade uma vez que
representam serviços que atendem ao critério da relevância.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARRENDAMENTO.
Não geram direito a crédito na modalidade arrendamento mercantil os dispêndios
decorrentes de contratos firmados entre partes coligadas/interdependentes,
contratos em que a arrendadora não é instituição financeira ou pessoa jurídica
cujo objeto principal é a prática de operações de arrendamento mercantil e
aqueles sem opção de compra/renovação como faculdade do arrendatário.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EDIFICAÇÕES.
O aproveitamento de créditos decorrente de depreciação de máquinas,
equipamentos e edificações restringe-se àqueles adquiridos ou construídos para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, o
que não contempla a depreciação daqueles utilizados nas demais áreas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
18
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, trata o processo de pretensão
da recorrente em ver restituídos os valores de COFINS não cumulativo do 2o Trimestre do ano de
2018, com compensações atreladas, concedida parcialmente, incidentes sobre as rubricas
analisadas e glosadas pela fiscalização em relação à aquisição de bens e serviços, a título de
insumos, utilizados em etapas posteriores ao processo produtivo; às contraprestações de
arrendamento mercantil, aquisições de bens para revenda e insumos sem o pagamento de
PIS/COFINS, a aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado e demais despesas glosadas.
As glosas foram operadas em relação a créditos oriundos de bens e serviços que a
fiscalização considerou como não relacionados à atividade produtiva da recorrente, sobretudo os
aplicados em logística (porto/ferrovia), em etapas que o fisco alega serem posteriores à produção,
assim como contratos de arrendamento mercantil e bens incorporados ao ativo imobilizado da
recorrente.
Apresentada a manifestação de inconformidade, foi proferido acórdão pela DRJ que
entendeu pela improcedência integral do recurso.
Feitas essas breves considerações, passa-se à análise das pretensões do
contribuinte nas preliminares e mérito.

Preliminar de nulidade do despacho decisório
A recorrente alega que o despacho decisório não foi devidamente motivado, pelo
que deveria ser considerado nulo, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Em suma, a fiscalização não teria apresentado os motivos e provas pelos quais teria
glosado os créditos, limitando-se a tecer alegações genéricas, o que, inclusive, teria
impossibilitado o pleno exercício do direito de defesa.
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação no relatório fiscal e nas provas apresentadas.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
19
Entendo que o procedimento fiscal teve origem em auditoria realizada pela
Fiscalização da Receita Federal, fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a
motivação e fundamentação jurídica para as glosas, bem como as provas que conduziram a
Autoridade Fiscal às conclusões do despacho decisório. Se a prova é insuficiente, como aduz a
Recorrente, não se deve seguir na direção da nulidade, mas da eventual insubsistência do
despacho.
Porém, o que se observa no relatório fiscal é que a Fiscalização fundamentou
detalhadamente cada glosa operada, seja por falta de apresentação de documentos ou porque o
bem ou serviço adquirido não se subsome ao conceito de insumo lastreado nos critérios da
essencialidade e relevância no âmbito das contribuições do PIS e da COFINS.
Portanto, inexiste falta de motivação no despacho, uma vez que o contribuinte
dispunha de todos os elementos necessários ao pleno exercício dos direitos à ampla defesa e
contraditório.
Por fim, não prospera a alegação da recorrente de que não teve acesso ao relatório
fiscal que originou a glosa, isso porque o referido relatório faz parte do dossiê eletrônico de
atendimento no 13113.398.757/2022-11, que se encontra vinculado ao presente processo.
Em consequência, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade
presentes no art.59 do Dec. no70.235/72, devendo ser afastada a preliminar alegada.

Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
Aduz a recorrente que a DRJ deixou de apreciar toda a argumentação esposada,
limitando-se, em relação a praticamente todos os pontos suscitados pela defesa, a afirmações
genéricas de que não existe previsão legal para a apuração e apropriação de créditos sobre
insumos, sobretudo nos fluxos da atividade ferrovia-porto, sendo afastada toda a jurisprudência,
judicial e administrativa, até mesmo firmada sobre o rito dos recursos repetitivos juntada pela
Recorrente, sob o argumento de que “estas não possuem eficácia normativa, pois não integram a
legislação tributária (arts. 96 e 100 do CTN)”.
Em vista do cerceamento do direito à ampla defesa, diz que não há dúvidas de que
o acórdão deve ser considerado nulo de pleno direito, por força, inclusive, do art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para a manutenção do conteúdo do despacho decisório, qual seja, a não caracterização
de rubricas como insumos pelo critério da essencialidade e relevância estabelecido no REsp no
1.221.170, processado em sede de recurso representativo de controvérsia.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
20
O que se verifica tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário apresentados é exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela recorrente, que
tratou de apresentar alegações fundamentadas para cada glosa realizada pela fiscalização,
trazendo argumentos relevantes para o presente julgamento.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo Contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidos no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
Também não prospera a alegação de o julgador ignorou a documentação juntada
aos autos, isso porque todos os documentos apresentados pela empresa foram devidamente
analisados e considerados – em especial, os citados “anexo 4 parcial, anexo 5 e anexo 6D – Doc.
06”, conforme disposto no acórdão recorrido:
Acerca dos documentos juntados a manifestação de inconformidade - Doc. 06 -
Anexo
5
(serviços
utilizados
como
insumo
–
A100),
Anexo
6D
(máquinas/equipamentos importados – F130), e parcialmente o Anexo 4 (bens e
serviços utilizados como insumo – F100), todos os arquivos foram analisados no
Mérito deste Acórdão, e, portanto, não houve prejuízo para a defesa, tendo sido,
inclusive, reconhecido parte do crédito demonstrado.
Na sequência, argui a recorrente que teria havido nulidade do acórdão recorrido
visto que foi indeferido seu pedido de diligência, que tinha por objetivo demonstrar que fazia jus
aos créditos glosados pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
De plano, entendo que a autoridade julgadora a quo considerou que a
documentação constante dos autos era suficiente a formação da sua convicção quanto aos
créditos calculados sobre insumos, o que tornou prescindível a realização de diligência para o
deslinde da lide quanto a este ponto.
O julgador pode determinar a realização das diligências que entender necessárias,
quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção sobre a matéria,
indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec. 70.235/72 Tal
temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a explicitação dos motivos que
levaram a manutenção do conteúdo do despacho decisório, conforme se infere na fundamentação
do acórdão.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Com essa fundamentação, afasta-se a preliminar.

Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
21
Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no ramo de extração de minérios e tem como objeto social atividades como: realizar o
aproveitamento de jazidas minerais no território nacional e no exterior, através da pesquisa,
exploração, extração, beneficiamento, industrialização, transporte, embarque e comércio de bens
minerais; construir ferrovias, operar e explorar o tráfego ferroviário próprio ou de terceiros, etc.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Conceito de insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
22
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
23
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
24
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
25
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que tanto o trabalho fiscal como o julgamento da DRJ
se deram balizados no conceito de insumo atualmente adotado pela RFB para fins de
creditamento de PIS e Cofins, que segue os parâmetros definidos pelo REsp 1.221.170/PR, os quais
foram consolidados no Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018. De acordo com o referido Parecer
Normativo, a decisão proferida pelo STJ é vinculante para a Secretaria da Receita Federal do Brasil
em razão do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Dito isso, passa-se à análise das glosas remanescentes.
Bens e serviços utilizados como insumos adquiridos no mercado interno
Preliminarmente, faz-se necessário tecer algumas breves considerações sobre a
atividade desenvolvida pela empresa.
A empresa autuada atua no ramo de extração de minérios, quais sejam, ferro, cobre
e níquel, para venda no mercado interno e externo, bem como prestação de serviços ferroviários e
portuários.
Para desenvolver suas atividades operacionais, a Fiscalizada informou que os fluxos
produtivos e de prestação de serviço seriam os seguintes:
1. Fluxo de produção do minério de ferro;
2. Fluxo de produção da pelota de ferro;
3. Fluxo de produção do minério de cobre;
4. Fluxo de produção do ferro-níquel;
5. Fluxo de produção do ferro gusa;
6. Fluxo dos serviços ferroviários de carga; e
7. Fluxo dos serviços Portuários;
Nesse contexto, conforme descrição da sua atividade, o processo produtivo se
deflagra ainda nas jazidas, com os serviços de prospecção, sondagem, geologia e estudos do solo,
tem sequência com a exploração da mina, com todas as despesas incorridas na industrialização e
beneficiamento dessa fase produtiva, e a conclusão se dá com o carregamento do minério aos
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
26
porões dos navios com destino à exportação, após o transporte do minério pela ferrovia, até o
porto.
Nas atividades de produção de ferro, níquel e cobre ocorre a britagem (primária,
secundária, terciária e quaternária), para a qual são utilizadas britadeiras (fixas ou semimóveis)
que reduzem, gradativamente, o tamanho das rochas.
A atividade de ferrovia é aquela pela qual a Recorrente transporta seus produtos
até o porto para escoamento e posterior exportação.
A atividade porto refere-se ao processo que se inicia com o tombamento dos
vagões para que o seu conteúdo caia em uma esteira que por sua vez o transporta (movimentação
interna) para empilhadeiras que os conduzem para pilhas formadas nos pátios de estocagem, de
onde são transportados por correias até os piers no porto.
Abaixo o gráfico que representa os fluxos de negócio da empresa:

Feitas essas breves considerações sobre a atividade da empresa, passa-se à análise
das glosas efetuadas.

Bens e serviços utilizados como insumos adquiridos no mercado interno (ficha 06/16a, linha 2)/ Bens e
serviços adquiridos para aplicação em máquinas, equipamentos, veículos e aparelhos vinculados a
atividades portuárias e ferroviárias da fiscalizada ou de movimentação interna de carga nos demais
negócios da vale
Em suma, neste tópico é discutido o direito a crédito sobre bens e serviços
utilizados nas atividades ferroviárias e portuárias, bem como despesas com arrendamento
mercantil.
O Auditor entendeu que a empresa não faz jus a qualquer crédito relacionado com
as atividades de ferrovia e portuárias, posto que nessas atividades os produtos da empresa já se
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
27
encontravam acabados e prontos para a comercialização, sendo apenas escoados para os centros
de armazenamento, para posterior venda.
Entretanto, como tanto no negócio porto quanto no negócio ferrovia eram
realizados serviços ferroviários e portuários a terceiros respectivamente, o Fisco, ao efetuar as
exclusões das aquisições de bens para estes dois negócios, tomou o cuidado de reintegrar o
crédito referente aos serviços portuário e ferroviário na proporção de tais receitas em relação à
receita total. Tal proporção mensal constou na tabela constante da e-fls.1.791 do TVF e foi
utilizada para reduzir o montante das glosas das aquisições de bens como insumo efetuadas pelo
Fisco.
A Recorrente, por sua vez, entende que a sua produção tem uma abrangência
ampla, envolvendo a unicidade da tríade mina/ferrovia/porto, devendo por isso serem
considerados como insumos todos os bens e serviços utilizados desde a extração do minério até o
embarque nos navios.
Sem razão a Recorrente.
Não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os seus gastos
em todas as atividades como créditos sobre insumos sob a alegação de que todos os custos de
produção e despesas são necessárias à atividade da empresa gerando direito a crédito. Como já
discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens ou serviços como insumos se dá naqueles
utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços, em função da sua
essencialidade nessas atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o
creditamento de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo produtivo por
imposição legal.
Do exame das atividades da Empresa e em consonância do conceito de insumo
fundado nos critérios da essencialidade e relevância, percebe-se que, embora as atividades
ferroviária e porto sejam importantes para o negócio de extração de minério desenvolvida, tais
atividades não podem propiciar a geração de créditos sobre aquisição de insumos, visto que se
dão em fase posterior a atividade de produção do minério, envolvendo o transporte do produto
acabado até os armazéns/porto e despesas com logística portuária visando a exportação.
Sobre a possibilidade de creditamento sobre insumos, importante trazer o
dispositivo legal do art. 3o, incisos II, da Lei no 10.637/02, que a fundamenta:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
28
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004).
(negrito nosso)
Também se depreende do conceito de insumo adotado neste voto, delimitado pelo
REsp no 1.221.170/PR, que somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da COFINS nas atividades de produção ou fabricação de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Um breve excerto do voto do Ministro Mauro Campbell
Marques, que deixa evidente esse mesmo entendimento:
Continuando, extrai-se do supracitado excerto do voto proferido no REsp no
1.246.317 que a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002 - PIS e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que:
1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação do
serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo);
2o - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição
(essencialidade ao processo produtivo); e
3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no processo
produtivo).
(negrito nosso)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
29
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-
se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
Como se observa, o direito a creditamento se dá somente sobre aqueles bens e
serviços a serem utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados a venda, o que se conclui que não há direito a crédito como insumos
envolvendo depois do produto estar acabado ou fabricado. No caso ora analisado, como já se
disse, a empresa atua produzindo vários minérios por meio da extração do solo. Assim, não faz jus
a crédito de insumos os gastos relacionados com a atividade ferrovia no transporte de bens
acabados.
O mesmo entendimento vale para os gastos relacionados com a atividade portuária,
posto que os bens e serviços portuários, quais sejam, virada dos vagões, capatazia; rebocagem;
movimentação de container; e serviços diversos prestados a bordo de navio, não têm relação com
a produção de minério, tratando-se, em verdade, de serviços auxiliares de logística visando o
escoamento e exportação dos minérios produzidos.
Nessa mesma direção, foi o voto vencedor proferido pelo Conselheiro Gilson
Rosemburg, no acórdão no 3302006.571, da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, que também
manteve as glosas nos fluxos ferrovia e porto com a seguinte fundamentação:
Pela decisão proferida pelo STJ e pelo posicionamento do Parecer Normativo Cosit
05/2018, devemos seguir como premissas para definição de insumos na apuração
do crédito de PIS/Cofins a presença da essencialidade e da relevância dos gastos
no processo produtivo do sujeito passivo.
A essencialidade diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
A relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal, distanciandose,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo
da sociedade, bem como se os processos de trabalho/fluxos que geraram custos
pertencem ao processo produtivo do produto final do sujeito passivo.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
30
Com essas considerações, passa-se à apreciação do caso concreto.
A análise do procedimento fiscal deixa claro que o pedido de ressarcimento dos
créditos da Cofins recai sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como
insumos nos seguintes processos de trabalho/fluxos da recorrente: Cobre, Ferro,
Pelota, Ferrovia e Porto.
O Colegiado, por sua maioria, discordou do relator quanto à possibilidade de
creditamento das despesas referentes aos processos de trabalho denominados
"ferrovia" e "Porto", por entender que esses fluxos não participam do processo
produtivo do recorrente, o qual se encerraria na entrega dos produtos finais
minérios nos armazéns.
O exame do processo de trabalho (fluxo) "Ferrovia", tendo como base as
informações prestadas pelo recorrente em laudo técnico, demonstra que o
referido fluxo faz parte da atividade do recorrente, contudo, não participa do
processo produtivo do minério.
Logo, não poderá propiciar créditos como insumos do produto "minério", por
ser atividade posterior ao seu processo produtivo.
Segue trecho do laudo técnico apresentado pelo recorrente:
7.4 Etapa de Ferrovia o sistema integrado da VALE envolve o planejamento de
toda a cadeia produtiva, desde a mina ate a chegada ao porto. Alem de
transportar seus proprios produtos, a VALE presta serviços de logística para outras
empresas, dentre elas companhias siderúrgicas, industrias químicas, agricultura e
industrias automobilísticas.
A VALE divide a sua atuação em três sistemas: Sudeste, Sul e Norte. O Sistema
Sudeste e constituído pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que faz a
ligação das minas que compõem o Sistema com o porto de Tubarão no Espírito
Santo. A EFVM transporta aproximadamente 40% de toda a carga ferroviária
nacional.
O Sistema Sul utiliza os serviços ferroviários da MRS Logística para escoar a
produção ate os portos de Guaíba, em Mangaratiba, e Companhia Portuária Baía
de Sepetiba (CPBS)em Sepetiba, ambos no Rio de Janeiro. Os minérios são
provenientes das minas de Fábrica e Feijão.
Já o Sistema Norte é constituído pela Estrada de Ferro Carajás e pelo Porto de
Ponta da Madeira, no Maranhão. Este sistema e responsável pelo escoamento da
produção própria e de terceiros no Estado do Pará. A Estrada de Ferro Carajás
possui 892 km de extensão de linha ferroviária, ligando o Pará a São Luís Este
relatório objetiva determinar a possibilidade de tomada de credito tributário nas
aquisições através da elaboração de laudos técnicos que visam esclarecer a
aplicação dos equipamentos, partes e peças, insumos e materiais de uso e
consumo adquiridos pela Companhia VALE e aplicados nos processos logísticos
ferroviários, localizadas no Sistema Norte e Sudeste".
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
31
Descrição das fases do fluxo "ferrovia"
A VALE transforma e adapta suas operações para atender ao mercado no exterior,
atraves da prestação de serviços de transporte e logística de cargas gerais para
terceiros, e da produção e embarque de minérios próprios para clientes no
exterior.
Na visão do Colegiado, o fluxo "Ferrovia" não pertence à fase de produção de
minério, objeto da recorrente, de forma que não pode gerar créditos de insumos
previstos na legislação da não cumulatividade das contribuições.
A mesma sorte deve seguir o processo de trabalho/fluxo "Portos", pois os
serviços portuários, como: capatazia; rebocagem; movimentação de container; e
serviços diversos prestados a bordo de navio, não podem ser considerados
insumos de produção dos bens produzidos pelo recorrente. Isso porque, os
serviços de movimentação de container e os serviços prestados a bordo de
navio, como as próprias denominações esclarecem, não possuem qualquer
relação com a produção de minério. Trata-se de serviços auxiliares executados
em momento posterior, quando da venda ou escoamento do que foi produzido.
Da mesma forma, os serviços de capatazia (movimentação de mercadorias nas
instalações portuárias, compreendendo o recebimento, conferência, transporte
interno, conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega) e
rebocagem (serviços executados por rebocadores para cumprir as manobras de
atracação e desatracação de navios) não se subsumem em serviços que possam
ser considerados insumos, pois não participam do processo produtivo do
recorrente.
Forte nessas considerações, nego o aproveitamento dos créditos referentes aos
custos gerados nos fluxos denominados "Ferrovia" e "Portos", pois são
atividades exercidas pelo recorrente após encerramento do processo produtivo
do minério.
(negritos nossos)
Com base nessas consideraçoes, mantém-se a glosa de bens e serviços utilizados
como insumos nas atividades de ferrovia e portuárias.

Créditos relacionados a situação de arrendamento mercantil
Conforme consta do relatório fiscal, a interessada inseriu na base de cálculo do
crédito informado em seu PER/Dcomp valores decorrentes de “Contraprestações de
arrendamento mercantil”, pelo que assim foram analisados e glosados, por não terem esta
natureza.
As glosas foram efetuadas com fundamento no art. 2o, da Lei no 6.099, 12 de
setembro de 1974, e no art. 27, inciso IV, da Resolução no 2309, 28 de agosto de 1996, do Banco
Central do Brasil, que disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
32
mercantil, concluindo que as operações não podem ser consideradas arrendamento mercantil
para fins tributários e tais dispêndios não dão ensejo a crédito da não cumulatividade.
Contra a glosa efetuada, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
Em adição, conforme observado no acórdão, restaram considerados como
supostamente indevidos nas hipóteses de prestações de arrendamento mercantil,
créditos apurados entre a Recorrente de demais empresas, por meio de contratos
celebrados.
(...)
Com efeito, cumpre esclarecer que, ambas as previsões trazidas pelo acórdão em
sua fundamentação para justificar as mantenças das glosas em tela, (i) Lei no
6.099/1974, alterada pela Lei no 7.132/1983, e (ii) Lei no 4.595/1964 que emitiu a
Resolução BACEN 2.309/1996 (frise-se, que também aduz sobre a Lei no
4.595/1964), não veiculam um conceito amplo que tenha pretensões de
aplicabilidade irrestrita no ordenamento jurídico, mas apenas um conceito de
arrendamento mercantil para os efeitos desta Lei - no 6.099/1974”.
Além disso, há que se destacar que, a expressão <arrendamento mercantil não é
limitada ao chamado arrendamento mercantil financeiro, que tem as
características descritas na Lei no 6.099/74 ---- como limitado, todavia, de forma
equivocada pela fiscalização ----- mas também abarca o arrendamento
operacional, o qual apesar de meramente citado pelo acórdão ao dispor sobre os
fundamentos da Recorrente, não foi objeto de mínimas considerações.
(...)
Não há, dessa forma, como desconstituir a natureza de arrendamento mercantil
apenas com fulcro na referida Lei no 6.099/1974 e nas disposições que sobre ela
versam como consignado no despacho decisório, devendo restar afastados todos
os argumentos veiculados pelo acórdão com base unicamente na análise desta.
(...)
Assim, não restam dúvidas que o arrendamento mercantil operacional, não
contemplado pela aludida Lei 6.099/74, também deverá gerar direito ao crédito,
sob pena de discriminação conceitual realizada com base em indevida limitação
do alcance da definição de arrendamento mercantil para o direito privado, em
violação ao art. 110 do CTN.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme se observa, o legislador restringiu a definição de arrendamento mercantil
para fins tributários, nos termos da Lei no 6.099, de 1974, alterada pela Lei no 7.132, 1983, in
verbis:
Art 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-
se-á pelas disposições desta Lei.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
33
(...)
Art. 2o Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens
contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou
interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante.
§ 1o O Conselho Monetário Nacional especificará em regulamento os casos de
coligação e interdependência.
§ 2o Somente farão jus ao tratamento previsto nesta Lei as operações realizadas
ou por empresas arrendadoras que fizerem dessa operação o objeto principal de
sua atividade ou que centralizarem tais operações em um departamento
especializado com escrituração própria.
Art. 5o Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes
disposições:
(...)
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for
estipulada esta cláusula.
(...)
(negritos nossos)
A Resolução BACEN 2.309, de 1996 também dispôs sobre o tema, nos seguintes
termos:
Art. 28. Às sociedades de arrendamento mercantil e às instituições financeiras
citadas no art. 13 deste Regulamento é vedada a contratação de operações de
arrendamento mercantil com:
I - Pessoas físicas e jurídicas coligadas ou interdependentes;
II - Administradores da entidade e seus respectivos cônjuges e parentes até o
segundo grau;
III - O próprio fabricante do bem arrendado.
(negritos nossos)
No caso em apreço, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar que
a rubrica glosada tem natureza de arrendamento mercantil.
Nessa direção, a fiscalização apresentou os seguintes elementos constatados
durante a análise das operações em comento:
- As arrendadoras não são instituições financeiras conforme prevê o art. 1o da
Resolução BACEN 2.309, de 1996 e não têm como objeto principal de sua
atividade a prática de operações de arrendamento mercantil;
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
34
- Os contratos foram celebrados entre a VALE e empresas coligadas e
interdependentes, o que impede o tratamento tributário de arrendamento
mercantil, conforme determina o art. 2° da Lei 6.099, de 1974 e art. 28 da
Resolução BACEN 2.309, de 1996;
- Em nenhum dos contratos apresentados há a possibilidade de a VALE exercer o
direito de compra dos bens arrendados, havendo em muitos deles a
determinação expressa de sua devolução ao final do contrato, contrariando o art.
5°, alíneas "c" e "d" da Lei 6.099, de 1974, e art. 7°, incisos V, VI e VII da Resolução
BACEN 2.309, de 1996.
O julgador a quo, por sua vez, analisou cada um dos contratos envolvidos a fim de
buscar a sua real natureza jurídica:
Contrato celebrado com a Baovale:
• Objeto do arrendamento: direitos minerários, bens (equipamentos veículos,
mobiliários etc.) e instalações fixas (prédios industriais, galpões e edificações em
geral – escritórios, plantas de beneficiamento etc.) especificados no contrato.
• Pagamento: montante fixo anual atualizado pelo IGP-M.
Contrato HIPANOBRAS:
• Objeto do arrendamento: Usina de pelotização e diversos bens considerados
partes integrantes da usina discriminados no Anexo I do contrato.
• Pagamento: montante fixo anual atualizado pelo IGP-M e “honorários de êxito”
resultantes do desempenho potencial da usina de pelotização.
Contrato Itabrasco:
• Objeto do arrendamento: Fábrica de pelotização situada em local pertencente à
VALE (locatária), que inclui o estoque de todas as instalações, ativos e
equipamentos registrados e existentes, listados no Anexo I do contrato.
• Pagamento: taxa fixa anual atualizada pelo IGP-M e “honorários de êxito”
resultantes do desempenho excelente da fábrica de pelotização durante cada ano
civil.
• Locatária - VALE controla 100% do capital da locadora - Itabrasco.
Contrato Companhia Coreana de Pelotização (KOBRASCO):
• Objeto do arrendamento: Usina de pelotização localizada em imóvel
pertencente à VALE (arrendatária), que inclui todas as instalações, ativos,
equipamentos, peças, materiais etc., existentes na usina, listados no Anexo I do
contrato.
• Pagamento: parcelas anuais fixas atualizadas pelo IGP-M e uma taxa de
performance resultante do desempenho em potencial da usina.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
35
Como se observa, confirmam-se vários elementos que descaracterizam tais
contratos como de arrendamento mercantil, quais sejam: serem contratados com empresas
coligadas e interdependentes, não preverem opção de compra do bem arrendado e as empresas
arrendadoras não são instituições financeiras, estando todos em desacordo com a Lei no 6.099, de
1974, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, o que
leva a não ter tais operações os efeitos usuais dos contratos tipificados como de arrendamento.
Ademais, vale ainda ressaltar que, ao contrário do que afirma a recorrente, o
conceito de arrendamento mercantil presente na Lei no 6.099, de 1974, é amplo, abarcando tanto
o arrendamento mercantil financeiro como o operacional: “Considera-se arrendamento mercantil
o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou
jurídica, na qualidade de arrendatária, que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos
pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta”.
Confirmando esse entendimento sobre essa amplitude do conceito de
arrendamento mercantil dado pelo art. 1o da Lei no 6.099, de 1974, a Resolução CMN no 4.977, de
2021, assim dispôs sobre essa questão:
Art. 1o Esta Resolução disciplina as operações de arrendamento
mercantil com o tratamento tributário previsto na Lei no 6.099, de 12 de
setembro de 1974.
(...)
Art. 2o As operações de arrendamento mercantil de que trata esta
Resolução são classificadas em arrendamento mercantil operacional e
arrendamento mercantil financeiro. Uma das vantagens tributárias do
contrato de arrendamento mercantil é a possibilidade de dispor de um
bem sem que haja a necessidade de integrá-lo ao ativo imobilizado, e,
como no caso em análise, apurar créditos das contribuições PIS e
Cofins sobre tais contraprestações.
(negrito nosso)
Portanto, para a operação se caracterizar como arrendamento mercantil e ter
efeitos tributários de apuração de créditos de PIS e COFINS há que se atender as características
presentes na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. E quanto a esses requisitos, mostra-se nos
autos que os contratos apresentados não têm natureza de arrendamento, bem como a empresa
não logrou êxito em infirmar a afirmação fiscal.
Alternativamente, a recorrente pleiteia que as referidas operações sejam
materialmente consideradas aluguéis de prédios, máquinas ou equipamentos utilizados nas
atividades da empresa, com lastro no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
de 2003.
Sustenta ainda que, uma vez que a fiscalização reconhece a existência de valores
passíveis de créditos como aluguéis, deveria proporcionalizar as despesas, e não glosar a
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
36
totalidade dos créditos sob o inverídico e ilegal argumento de que seria impossível a segregação
dos itens.
Não assiste razão à recorrente.
Como se percebe, tanto a fiscalização como o acórdão recorrido consideram que
parte das despesas envolvidas nas operações poderiam ser reconhecidas como aluguéis de
prédios, máquinas ou equipamentos utilizados nas atividades da empresa, desde que fossem
segregados das demais despesas.
Conforme expõe a fiscalização no relatório fiscal, os contratos apresentados
envolvem como objeto direitos minerários, instalações e estabelecimentos inteiros, usinas de
pelotização e todos os ativos pertencentes aos referidos estabelecimentos necessários a suas
operações. A coisa entregue à arrendatária para as operações é uma universalidade de bens que
possibilita a exploração e operação dos estabelecimentos pela VALE. Os contratos preveem,
inclusive, que os empregados dos estabelecimentos passam a ser empregados da VALE.
Como bem ressalta a fiscalização na análise dos contratos, o aluguel desses
estabelecimentos em geral ("universalidades de bens") engloba muitos bens que não se
subsomem ao conceito de prédios, máquinas e equipamentos, tais como os direitos minerários e
muitos dos bens relacionados nos anexos dos contratos, como móveis, licenças de software, linhas
telefônicas e veículos.
Caberia, assim, a recorrente fazer a segregação das despesas de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos das demais despesas envolvidas nas operações para fazer jus à
dedução dessas despesas, nos termos estabelecidos na legislação. Porém, nada foi trazido aos
autos nesse sentido.
Como é cediço, nos casos de processos de compensação, restituição ou
ressarcimento, é sabido que cabe ao contribuinte provar o direito creditório que alega. Ele deve
trazer aos autos os elementos probatórios correspondentes que demonstrem a liquidez e certeza
do crédito. Isso é o que se conclui do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
No entanto, apesar da legislação atribuir à Recorrente a prova do seu direito, no
caso ora analisado, constata-se que nada foi trazido aos autos no sentido de segregas as despesas.
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
37
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002, IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005, bem
como em normas posteriores.
No caso em apreço, portanto, a recorrente não logrou êxito em comprovar por
meio de documentação hábil e idônea o direito creditório pleiteado.
Noticia-se ainda que, nos contratos que envolvem as usinas de pelotização, consta
a informação de que as usinas arrendadas estão localizadas em imóveis que pertencem à VALE,
como por exemplo o trecho abaixo, transcrito do preâmbulo do contrato celebrado com a
KOBRASCO:

Ademais, há vedação legal de creditamento de aluguéis pagos sobre imóveis que
integrem ou já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica (Lei no 10.865, de 2004, art. 31,
§ 3o).
Diante do exposto, não pode ser acolhido o argumento de que as referidas
operações devem ser deduzidas da base do PIS e da COFINS como aluguéis.
Alternativamente, ainda, a recorrente pleiteia que as referidas operações sejam
consideradas insumos, com lastro no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003.
Também não deve prosperar essa alegação, posto que o caso ora analisado não
trata de aquisições de bens ou serviços, não cabendo sequer a análise dessas despesas pela ótica
dos critérios da essencialidade e relevância proferidos pela decisão do STJ no Recurso Especial no
1.221.170/PR.
A atividade de locação de bens não tem natureza de serviços, aquele no qual se
estabelece uma obrigação de fazer para satisfazem uma necessidade, em contrapartida a uma
contrapartida financeira. Tampouco, aluguel está incluído na lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS), e, portanto, não pode ser considerada uma prestação de serviço.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
38
Vale citar a Solução de Consulta no 510, de 2017, que conclui que a locação de bens
não tem identidade com a produção ou fabricação de bens destinados à venda e prestação de
serviços, cuja ementa transcreve-se a seguir:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS.
MODALIDADE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE
AQUISIÇÃO OU FABRICAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos (inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002) aplica-se apenas às atividades de
“prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”, não alcançando a atividade de locação de bens.
A modalidade de creditamento relativa à aquisição ou fabricação de bens
incorporados ao ativo imobilizado (inciso VI do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002) alcança também a atividade de locação de bens. Dispositivos Legais: Lei
no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, II e VI, Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15;
Resolução NBC TG 27 (R3), de 2015.
(negrito nosso)
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, II e VI; Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 15; Resolução NBC TG 27 (R3), de 2015.
Portanto, a locação de bens e a prestação de serviços são negócios jurídicos
distintos que não se confundem, não se configurando como venda de mercadorias e nem como
prestação de serviços.

Glosa de créditos relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado
Neste tópico, verifica-se no “Demonstrativo D” (planilha F130) que as glosas se
referem a “Outros Serv. Obra Civil”; “Outros Serv. Engenharia”; “Transporte Rodoviário (Tonelada
x Km)”; “Lajes duplo T pré-moldadas”; “Vigas de cobertura pré-moldadas”; “Fabricação de
estrutura metálica e calderaria diversas em Aço”; “Estrutura Metálica Montada”; “TUBO DE
CONCRETO ARMADO”; “ESTUDO E PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL”; “SERVICO DE
CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL”; “ESTUDO E PROJETO DE OBRA
MARITIMA”, dentre outros, todos relacionados aos fluxos “Ferrovia” e “Porto”.
Bem como, verifica-se no anexo “Demonstrativo D” (planilhas “ANEXO 6E –
GLOSAS” e “ANEXO 6F – GLOSAS”) que as glosas se referem a “Fornecimento de antenas do tipo
omnidirecional e ferragens de fixação em torre tubular, a serem implantados na região do Pará”;
“ABRAÇADEIRA GALV-FG 220X6”; “Fornecimento de pedra britada para aplicação em lastro
ferroviário”; “REBOQUE PARA MÁQUINAS DE SOLDA E CONJUNTO OXICORTE”; “SERVICO DE
MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE VIAS FERREAS”; “SERVICO DE TOPOGRAFIA”; “Renovação do
sistema de sinalização”; “Aluguel de caminhão guindauto 43 T, com operador, capacidade 43
toneladas”, dentre outros, todos relacionados aos fluxos “Ferrovia” e “Porto”.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
39
Defende a recorrente a essencialidade do das etapas da ferrovia e porto para a sua
atividade produtiva de mineração.
Com relação a esses itens do imobilizado, a Recorrente reafirma o seu
entendimento de que as glosas são equivocadas posto que, pela própria natureza da sua
atividade, sua produção não se restringe ao beneficiamento do minério, a produção do minério
compreende desde a exploração da jazida, com todas as atividades desempenhadas na mina,
desde a extração, passando pelo beneficiamento, pelotização, até a formação do lote para
exportação nos armazéns situados na zona primária. Não há como visualizar o processo produtivo
da empresa recorrente sem a aquisição de locomotivas, vagões, dormentes ferroviários,
caminhões, barcos, entre outros. Tais insumos são efetivamente aplicados na produção de
serviços e na etapa final produtiva dos minérios embarcados. E inviável a extração e
beneficiamento (produção) dos minérios sem a utilização destes bens.
Dessa forma, a Recorrente entende que todos os bens imobilizados utilizados
nessas atividades dão direito a crédito por meio da depreciação.
Por fim, reafirma que a fiscalização novamente não observou tais etapas (ferrovia e
porto) que formam o seu processo produtivo, que é altamente complexo e integrado pelo
indissociável trinômio mina-ferro-porto.
Sem razão a recorrente.
Como já se disse no tópico dos bens e serviços utilizados como insumos, não se
pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os seus gastos/despesas em todas as
atividades como créditos sob a alegação de que todos os custos de produção e despesas são
necessários à atividade da empresa gerando direito a crédito.
Do exame das atividades da Empresa e em consonância do conceito de insumo
fundado nos critérios da essencialidade e relevância, percebe-se que, embora as atividades
ferroviária e porto sejam importantes para o negócio de extração de minério desenvolvida, tais
atividades não podem propiciar a geração de créditos sobre aquisição de imobilizado, visto que se
dão em fase posterior a atividade de produção do minério, envolvendo o transporte do produto
acabado até os armazéns e porto e despesas com logística portuária visando a exportação, dentre
os quais podem ser citados: locomotivas; vagões de transporte de minério de ferro; dormentes
ferroviários; caminhões; equipamentos de segurança; barco de alumínio; obras civis; serviços
topográficos; serviços de terraplanagem, construções, etc.
O direito a crédito não se dá sobre todo e qualquer bem, mas somente para aqueles
bens imobilizados utilizados no processo produtivo da empresa ou prestação de serviços,
conforme preceitua o art.3o, da Lei no10.88/2003, in verbis:
Lei n.o 10.833, de 2003
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
40
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004),
Assim, os veículos, máquinas e equipamentos empregados no transporte de
materiais acabados e logística portuária não podem ser considerados bens utilizados na
“fabricação” dos produtos destinados à venda, não fazendo jus ao cálculo de créditos sobre a
depreciação correspondente.
Por fim, com relação a impossibilidade do creditamento, ainda que fracionado, a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que os adoto como as
minhas razões de decidir sobre esse tema, conforme o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Por fim, a recorrente defende que a fiscalização deveria viabilizar o recebimento
do crédito, mesmo que fracionado, uma vez que discordou apenas no que diz
respeito à forma de creditamento.
Neste ponto, cabe mencionar que consta no Relatório Fiscal que a fiscalização
desconsiderou o desconto em 24 parcelas dos créditos de edificações,
reconhecendo-se, entretanto, os créditos da depreciação usual, prevista no art.
1o, § 1o, da IN SRF no 457, de 2004, observando-se o disposto na IN SRF no 162, de
1998 quanto ao prazo de vida útil(25 anos) para edificações.
Além disso, foram aplicados os percentuais de rateio para a manutenção de
parcela do crédito relativa aos serviços logísticos prestados a terceiros pela VALE,
em relação as edificações e máquinas e equipamentos, assim como foi feito em
relação a glosa de insumos já tratada neste Voto.
Mantém-se, assim, a glosa.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
41

Glosa de bens para revenda
A Fiscalização informa que a empresa tomou crédito de itens de notas fiscais de
bens adquiridos para revenda cujo documento eletrônico consta informação de que não houve
cobrança de Pis/Cofins, o que é vedado nos termos do inciso II do parágrafo 2o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Desta feita, foram glosados os créditos referentes a tais aquisições que tiveram as
seguintes motivações:
1. O creditamento sobre operações de aquisição em que as respectivas NF-e de
venda emitidas pelos fornecedores registram não sujeição ao PIS e à Cofins, o que é vedado
conforme inciso II do § 2o dos artigos 3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003; e
2. O creditamento sobre operações de aquisição em que as respectivas NF-e de
venda emitidas pelos fornecedores foram canceladas, indício material de que a relação comercial
de compra e venda não se concretizou.
Os Demonstrativos A1 e A2 relacionam, respectivamente, as operações não
tributadas e as operações canceladas pelos fornecedores, cujos respectivos créditos foram objeto
de glosa.
A Recorrente alega que, ao contrário do consignado pelo v. acórdão, é ônus do fisco
checar com os fornecedores se de fato não houve a tributação das operações, o que não ocorreu
no caso em tela. De fato, não poderia a Recorrente ser prejudicada por erros cometidos pelos
fornecedores.
Afirma, além disso, que, ainda que as operações não tivessem sido tributadas pelos
fornecedores, o que se aduz para fins de argumentação, o direito ao crédito é legítimo.
É dizer, mesmo no caso de operações desoneradas, melhor sorte não assiste o
posicionamento do v. acórdão haja vista que, o direito ao creditamento é medida que se impõem,
sob pena de grave lesão à não-cumulatividade do tributo.
Sem razão à Recorrente.
Como se sabe, na sistemática da não cumulatividade das contribuições, em regra,
não geram créditos nesse regime as aquisições de bens ou serviços que não sofreram incidência
da contribuição, ou seja, não há tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há tributação na
operação de entrada. Tal vedação consta no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art.3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
42
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(negrito nosso)
Nesse mesmo sentido, é a ampla jurisprudência das turmas deste Conselho,
conforme exemplificam as seguintes ementas:
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ISENÇÃO,
ALÍQUOTA ZERO, SUSPENSÃO E NÃO INCIDÊNCIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez comprovado, com base em notas fiscais eletrônicas, que os produtos
adquiridos para revenda não se submeteram à tributação das contribuições não
cumulativas, em razão de isenção, alíquota zero, suspensão ou não incidência,
afasta-se o direito ao desconto de crédito correspondente a tais operações.
(Acórdão no 3401-010.643, relatoria da Conselheira Carolina Machado Freire
Martins, sessão de 27 de setembro de 2022)

REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA REVENDA
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade do PIS/COFINS as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de tais contribuições.
As aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota
zero não geram direito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativas, por força da
vedação estabelecida pelos arts. 3o, § 2o, II, das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002.
(Acórdão no 3302-012.660, relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães, sessão de
14 de dezembro de 2021)
Restou comprovado nos autos, por meio dos arquivos de notas fiscais
apresentados, que não houve pagamento de PIS e COFINS nas operações de aquisições de bens
para revenda, o que impede a utilização de crédito das contribuições que não foram oneradas com
as contribuições, pois, caso contrário, isso representaria um verdadeiro enriquecimento sem causa
para a Empresa.
Como é cediço, se o Fisco efetua uma glosa fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas do
crédito pleiteado, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
43
Entendo que a Recorrente, tanto na impugnação como no recurso voluntário, não
trouxe aos autos documentação hábil e suficiente visando comprovar a incidência alegada. Apenas
declarações de fornecedores sem estarem lastreadas em documentos hábeis, a exemplo de
arquivos fiscais e registros contábeis, não são suficientes para infirmar as conclusões da
Fiscalização baseada nos dados de notas fiscais apresentados pela própria empresa.
Assim, em vista da obrigação da Autuada quanto a apresentação das provas hábeis
e suficientes para comprovação das alegações, prevista no inciso III e § 4o do art.16 do Decreto
no70.235/72, deve ser mantida a glosa.

Aquisições de bens insumos não sujeitas ao pagamento das contribuições
Informa a fiscalização que pelo cruzamento das informações da planilha ‘Bens_
Insumos_2018’ e as respectivas notas fiscais emitidas pelos fornecedores, obtidas no ambiente
Sped/NF-e20, identificaram-se diversas operações de aquisições de bens utilizados como insumo
em que as referidas notas fiscais registravam não sujeição ao pagamento das contribuições e
sobre as quais a VALE apropriou créditos da não cumulatividade.
A recorrente apresentou a mesma argumentação apresentada no tópico anterior,
mas não logrou esclarecer o porquê de ela ter se creditado sobre a aquisição de bens utilizados
como insumos cujas notas fiscais dos fornecedores indicam a não sujeição ao pagamento das
contribuições.
Como a situação aqui discutida é semelhante ao tópico anterior, remete-se aos seus
fundamentos a fim de evitar repetições, devendo ser mantida a glosa.

Dos demais serviços glosados
Constata-se neste tópico que a fiscalização realizou glosas sobre as seguintes
rubricas por não possuírem amparo legal para creditamento das contribuições: (i) gastos
incorridos em treinamento/educação de funcionários; (ii) serviços de despachante aduaneiro e (iii)
serviços de agenciamento, corretagem e assessoria e consultoria técnica.
Com relação às despesas com treinamento/educação de funcionários, a recorrente
alega que são gastos essenciais a atividade produtiva, posto que as despesas glosadas dizem
respeito à instrução e treinamento de funcionários para capacitação, de modo que seja viável que
exerçam as atividades, bem como que não coloquem em risco a si próprios e a terceiros.
No que concerne aos serviços de despachante aduaneiro, em suma, aduz que tais
serviços são essenciais para viabilizar que a mercadoria chegue ao seu destino, devendo, portanto,
ser viabilizada a tomada de crédito.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
44
Na mesma esteira, diz que não merecem prevalecer as glosas relativas aos serviços
de assessoria e consultoria técnica. Com efeito, trata-se de serviços essenciais e relevantes para o
fomento da atividade da Recorrente, norteando o desempenho de suas atividades.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do entendimento da recorrente, entendo que tais despesas de
educação/treinamento e assessoria/consultoria técnica não constituem insumos nos termos do
inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 nem se enquadram na definição de insumo dada pelo
STJ na decisão do REsp no 1.221.170/PR.
Com relação aos serviços de despachantes aduaneiros, a temática merece maiores
considerações.
A Recorrente informa que as despesas glosadas tratam de serviços de assessoria
aduaneira prestados por despachantes aduaneiros relacionadas com as suas exportações,
necessários para que a empresa viabilize a saída dos produtos no país, sendo plenamente legítimo
o creditamento dos valores referentes à tais despesas na forma do art. 3o, § 3o, inciso II da Lei no
10.833/03.
Como se percebe, a tese principal da recorrente é pela essencialidade dos serviços
utilizados, o que permitiria o desconto de créditos com fundamento no art. 3o, II, das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Sem razão a Recorrente.
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do I. Conselheiro
Orlando Rutigliani Berri, alinhando-se ao que ficou decidido no voto vencedor constante do
acórdão 3001-000.728, de 31 de janeiro de 2019, que também trata de despesas com
despachante aduaneiro em operações de exportações:
Relativamente ao tema -DESPACHANTE ADUANEIRO- o nobre relator do voto
vencedor, em apertada síntese, entende que deve-se reverter a glosa em
comento por tratar-se de insumo enquadrado como Relevante e Essencial,
esclarece que o contrato social da requerente, acostado em fls. 215, mais
especificamente em sua cláusula segunda, que demonstra estar sua atividade
social voltada, também, à importação e exportação de papeis.
Neste sentido, fundamenta que referida atividade regulamentada pela IN
1.209/11 e IN 1.273/12, estabelecendo requisitos e procedimentos para o
exercício das profissões de despachante aduaneiro e de ajudante de despachante
aduaneiro, demonstra a importância desta tomada de serviço para o desempenho
das funções de despachante aduaneiro. Para ao final concluir que tal dispêndio
está inserido no conceito de serviço, portanto, previsto na Lei 10.833/03, em seu
artigo 3.o.
Ouso discordar do referido entendimento, explicito.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
45
Com efeito, insumos, tal como definido e para os fins a que se propõe o artigo 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, são apenas as
mercadorias, bens e serviços que, assim como no comércio, estejam diretamente
vinculados à operação na qual se realiza o negócio da empresa. Na atividade
comercial, sendo o negócio a venda dos bens no mesmo estado em que foram
comprados, o direito ao crédito restringe-se ao gasto na aquisição para revenda.
Na indústria, uma vez que a transformação é intrínseca à atividade, o conceito
abrange tudo aquilo que é diretamente essencial a produção do produto final,
conceito igualmente válido para as empresas que atuam na prestação de serviços.
Somente a partir desta lógica é que os créditos admitidos na indústria e na
prestação de serviços observarão o mesmo nível de restrição determinado para os
créditos admitidos no comércio.
Como bem sabemos, a presente matéria -insumos- foi levada ao poder judiciário
e, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça - STJ sob julgamento no rito
do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), estabeleceu
conceito de insumo tomando como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou
relevância, ocasião em que a Ministra Regina Helena Costa, reiterou os conceitos
do que já vínhamos decidindo, definiu como conceito a essencialidade e
relevância. Vejamos:
Essencialidade: considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; Relevância
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Analisando a quaestio, como dito em linhas acima, consigno meu entendimento
intermediário sobre o conceito de insumos no Sistema de Apuração
NãoCumulativo das Contribuições, de modo que o conceito adotado não pode ser
restritivo quanto o determinado pela Fazenda, mas também não tão amplo como
aquele freqüentemente defendido pelos Contribuintes.
Neste sentido, o fato de o Contribuinte exercer também a atividade relacionada
ao comércio exterior, conforme salientado pelo Relator do Voto Vencido, não
guarda qualquer relação com seu processo produtivo gastos com despachante
aduaneiro, tais dispêndios, conforme salientarei em seguida, não são essenciais
atividade por ele exercida, até porque não há dispositivo legal que permita tal
creditamento, como bem apontou o acórdão recorrido.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
46
Sem embargo, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de
creditamento do PIS/Pasep e da Cofins, apresenta um campo maior do que o MP,
PI e ME, relacionados ao IPI. Considero que tal abrangência não é tão flexível
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e despesas
necessárias à atividade da empresa.
Por outro lado, para que se mantenha o equilíbrio impositivo, os insumos devem
estar relacionados diretamente com a produção dos bens ou produtos destinados
à venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens
produzidos.
Neste mesmo diapasão, o inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, permite a
utilização do crédito das contribuições não cumulativa nas hipóteses que
enumera, que como trata-se de assunto comezinho, me abstenho de reproduzir.
Destarte, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003,
pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária.
In caso, gastos com despachante aduaneiro não são essenciais atividade
empresária do presente Contribuinte. Isto porque a legislação não impõem-lhe a
obrigatoriedade de contratar referido profissional para que possa empreender-se
nas atividades inerentes as de comércio exterior.
Pelo contrário, a regra geral determina que ou o próprio desembaraça sua
mercadoria, ou então isso deve necessariamente ser feito por despachante.
Assim, no caso de pessoa jurídica esta pode ser representada por funcionário com
carteira assinada, por dirigente ou por sócio, sempre com procuração do
responsável legal pela empresa.
A exceção fica para os casos de as mercadorias amparadas pelo Regime de
Tributação Simplificada, ou seja, as remessas postais e expressas até o valor de
USD
3.000,
podem
ser
desembaraçadas
pelo
próprio
transportador,
respectivamente os Correios ou as empresas de courier.
Portanto, a escolha de terceirizar o serviço para despachantes aduaneiros é uma
opção e não uma exigência legal do Estado brasileiro.
Enfim, poderíamos argumentar, se fosse o foro adequado, sobre os prós e os
contras da contratação desses serviços, mas certo é que tal trata-se apenas de
uma alternativa, jamais de uma obrigação legal.
Para fins de breve esclarecimento, temos que o art. 4o do Decreto no 646, de 9 de
setembro de 1992, norma matriz do assunto em tela, dispões que o interessado,
pessoa física ou jurídica, somente pode exercer atividades relacionadas com o
despacho aduaneiro:
1. por intermédio do despachante aduaneiro;
2. pessoalmente, se pessoa física;
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.997 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.907312/2022-78
47
3. se pessoa jurídica, também mediante:
a. dirigente;
b. empregado;
c. empregado de empresa coligada ou controlada, tal como definida nos §§ 1o e
2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
d. funcionário ou servidor especificamente designado, no caso de órgão da
administração pública, missão diplomática ou representação de organização
internacional.
Conseqüentemente, são todas essas pessoas que podem ser credenciadas como
representantes do interessado para atuar em seu nome no Siscomex e não
somente o despachante aduaneiro e seus ajudantes podem praticar em nome dos
seus representados os atos relacionados com o despacho aduaneiro de bens ou
de mercadorias, inclusive bagagem de viajante, transportados por qualquer via,
na importação ou na exportação.
De modo que tais dispêndios não geram créditos das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins no regime não cumulativo, por ausência de previsão legal.
Desta feita, também por estas razões, entendo incabível no caso sob exame a
pretendida reversão da respectiva glosa, conforme pretendeu o Ilmo. Relator do
Voto Vencido.
Forte nos fundamentos do voto transcrito, mantêm-se a glosa.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, afastar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1363
DF CARF MF
Original